Tribunal: TJSP
Processo: 2147533-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Instrumento de confissão de dívida assinado pelo devedor e duas testemunhas – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora e condenou os executados nas penas por litigância temerária – Pretensa rediscussão de matéria preclusa – Litigância de má-fé bem reconhecida – Inteligência dos artigos 80 e 81 do CPC – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Instrumento de confissão de dívida assinado pelo devedor e duas testemunhas – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora e condenou os executados nas penas por litigância temerária – Pretensa rediscussão de matéria preclusa – Litigância de má-fé bem reconhecida – Inteligência dos artigos 80 e 81 do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147533-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
EDITORA GRÁFICOS BURTI LTDA. e LEONARDO PUCCI BURTI, é agravado LC
ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147533-65.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 39948
2
VOTO No: 39948
AGRV. No: 2147533-65.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (2a V. Cível do Foro Reg. da Lapa)
AGVTES.: Editora Gráficos Burti Ltda., em recuperação judicial e
Leonardo Pucci Burti (Exctdos.)
AGVDA.: LC Administração de Restaurantes Ltda. (Exqte.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título
extrajudicial – Instrumento de confissão de dívida assinado
pelo devedor e duas testemunhas – Decisão que rejeitou a
impugnação à penhora e condenou os executados nas penas por
litigância temerária – Pretensa rediscussão de matéria
preclusa – Litigância de má-fé bem reconhecida – Inteligência
dos artigos 80 e 81 do CPC – Decisão mantida – Recurso
improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Editora Gráficos Burti Ltda., em recuperação judicial e Leonardo Pucci
Burti, em execução por título extrajudicial (instrumento de confissão de
dívida e outras avenças, fls. 48/54 dos autos de origem) movida por LC
Administração de Restaurantes Ltda., contra r. decisão reproduzida a
fls. 30/31 (fls. 282/283 dos autos originários), declarada a fls. 36 (348
dos autos de origem) que indeferiu a impugnação à penhora ofertada
pelos executados e impôs aos devedores multa de 1% sobre o valor do
débito, a título de litigância temerária, nos termos dos artigos 80 e 81 do
CPC.
Alegam os executados, em resumo, que (1) exerceram
tão somente seu direito de defesa ao impugnar a penhora efetivada e (2)
as penas por litigância de má-fé devem ser afastadas (fls. 1/16).
Pugna-se pela concessão da antecipação da tutela
recursal e o provimento para que seja afastada a penalidade imposta a
título de litigância temerária.
Processada a insurgência, denegou-se a antecipação
da tutela recursal postulada, dispensaram-se informações e a agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147533-65.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 39948
3
ofertou contraminuta (fls. 67/74).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. De feito, as questões levantadas pelos agravantes
não prosperam, já tendo a r. decisão vergastada analisado corretamente
todos os pontos controvertidos de relevância para a solução do conflito e
as provas produzidas, chegando à bem delineada conclusão de
ocorrência de litigância de má-fé dos agravantes ao ressuscitarem
questões já debatidas em Juízo.
Transcreve-se, a seguir, trecho do r. decisum que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
"3. REJEITO LIMINARMENTE a pretensão de fls.
243/253 referente à impugnação à penhora.
Os argumentos trazidos pelos executados batem de
frente com a decisão proferida nestes autos e mantida pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo em agravo de instrumento.
Portanto, insistir na tese, mesmo quando a constrição ocorreu com fundamentação na ausência de efeito
suspensivo ao Recurso Especial tem caráter procrastinatório.
Aliás, o Recurso Especial sequer foi conhecido, por se
tratar de matéria já pacificada em Recurso Repetitivo e que somente não
transitou em julgado diante da insistência dos executados que,
irresignados, ainda ingressaram com agravo interno.
Com efeito, inadmissível a pretensão de apreciação
de matéria já apreciada na lide, sob pena de causar insegurança
jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147533-65.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 39948
4
O bloqueio realizado não significou disponibilidade
do bem fora do patrimônio do executado pessoa física, cuja execução
continua, mas garantia, já que a disponibilidade, por excussão somente
poderá ocorrer após a decisão dos embargos à execução.
O outro tema, referente a iliquidez e ausência de
título é objeto de análise dos embargos e, portanto, fica aqui
prejudicado.
4. A conduta processual dos executados merece
algumas considerações.
Quando a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o,
XXXIV, ‘a’, admitiu a amplitude do direito de ação e o livre acesso ao
Poder Judiciário, não permitiu que perpetuação do injusto. O princípio
em que todo o direito alegado pelo autor deve ser exposto na inicial ou
após a contestação e com a anuência do réu até o despacho saneador,
não encoberta as alterações da verdade ou incidentes sem fundamento
técnico-jurídico.
O conteúdo do referido princípio instrui as partes a
produzir ou alegar toda a prova de seu direito, que efetivamente
possuam, sob pena de preclusão, uma vez que em processo Civil vige o
princípio da verdade formal.
Todavia em momento algum faculta a parte a
alteração da verdade para conseguir se defender.
Fazendo uma interpretação sistemática, onde o
artigo 319/320 do Código de Processo Civil determina que a inicial
delimita a ação do autor e do artigo 80, do mesmo Código, chegamos a
conclusão que somente é possível deduzir uma pretensão, alegando um
fato efetivamente existente, sob pena de infração à lealdade processual,
constituindo ato de litigante de má-fé.
A
defesa,
neste
sentido,
foi
utilizada
como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147533-65.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 39948
5
instrumento protelatório somente como uma forma de se evitar
momentaneamente o pagamento, e para isso alterou a verdade dos
fatos.
A má-fé processual está devidamente caracterizada.
Os executados pretenderam alterar a verdade dos
fatos, com alegações sobre fato incontroverso, opondo, com o incidente,
resistência
injustificada
ao
andamento
processual
e,
portanto,
procedendo de modo temerário, provocando incidente manifestamente
infundado.
Aquele que efetivamente tem o direito deve vê-lo
satisfeito da maneira mais rápida possível, e a defesa infundada
posterga, injustificadamente, a realização material daquele direito. Deve
portanto haver punição para todos aqueles que utilizam-se do processo
como meio de se ‘ganhar tempo’.
A litigância de má-fé não atinge somente a parte,
mas também o próprio Poder Judiciário, sendo verdadeiro ato
equiparado aos atentatórios contra a dignidade da Justiça.
O respeito pelo Poder da República destinado a ser o
guardião dos direitos e da Justiça não reside unicamente no tratamento
formal e a utilizar-se dos títulos legalmente conferidos a seus membros,
mas também, e talvez de forma mais importante, não produzir
incidentes infundados.
O artigo 80, do Código de Processo Civil classifica a
atitude tomada pelo executado, portanto, como ato de litigante de má-fé,
sendo necessário seu reconhecimento ex officio.
Pela redação do artigo 81, deve ser aplicada uma
multa não inferior a 1% até 10% ao litigante de má-fé, além de
indenização ao exequente. Portanto, fixo a multa ao Estado e a
indenização à exequente, ambas em 1% sobre o valor do débito.” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147533-65.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 39948
6
30/31).
Efetivamente , todas as questões ventiladas na
impugnação à penhora ofertada pelos agravantes (fls 19/29) já foram
debatidas e analisadas tanto em primeiro grau quanto nesta instância
ad quem, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no
2090054-22.2016.8.26.0000, em 08.05.2017, por esta C. Câmara, de
sorte que a pretensa ressuscitação de questão já acobertada pelo manto
da coisa julgada, por sua absoluta impertinência ou despropósito e
intuito flagrantemente protelatório, enquadra-se perfeitamente nas
figuras tipificadas no art. 80, incisos IV, VI e VII, do CPC, revelando
conduta avessa à lealdade e boa-fé que invariavelmente deve reger toda
a prática de ato processual (art. 77 do CPC), afrontando a seriedade e a
boa marcha do processo
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica